Tribunal: TJMT
Processo: 1024782-33.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024782-33.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DE MEDEIROS TERNES - CNPJ: 30.883.695/0001-68 (RECORRENTE), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), NELIO NUNES CABETTE - CPF: 168.387.346-72 (RECORRIDO), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1024782-33.2021.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: MARCOS PAULO DE MEDEIROS TERNES.

RECORRIDO: NELIO NUNES CABETTE.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ENCARGOS LOCATICIOS – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – REJEIÇÃO – EMPRESTIMO DE EFEITO AOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INVOCA TEORIA DA IMPREVISÃO QUANTO A DIFERENÇA DOS ALUGUERES – INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO – INVOCA PRINCIPIO DA MENOR ONEROSIDADE – PRIORIDADE DA CONSTRIÇÃO EM NUMERÁRIOS PARA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – VERBA HONORÁRIA – LEGALIDADE – VERBA DEVIDAMENTE PACUTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução ofertados pela parte recorrente em face de execução extrajudicial de encargos locatícios.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares:

1.1. Nulidade de atos processuais executórios.

1.2. Postula o empréstimo de efeito aos embargos executórios.

1.3. Preliminar de cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Invoca a teoria da imprevisão quanto às diferenças dos alugueres

2.2. Invoca o principio da menor onerosidade executória.

2.3. Postula a exclusão da verba honorária executada.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, postulando o improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares:

1.1.
Nulidade de atos processuais executórios.

Rejeito tal proposta recursal, isto porque, como bem dito pelo Juízo Monocrático, apesar da falha na intimação da parte recorrente quanto à r. sentença que rejeitou seus embargos à execução, tal nulidade, no caso vertente, não compromete os efeitos dos atos processuais subsequentes, pois à parte recorrida poderia, como o fez, postular o impulso judicial, em face da ausência de efeito, apenas devolutivo, que porta as sentenças no âmbito do juizado especial cível estadual.

É o que estabelece o art. 43 da Lei n.o 9.099/95, assim escrito:

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte.

1.2.
Postula o empréstimo de efeito aos embargos executórios.

Rejeito tal proposta recursal, pois, na atualidade, nenhum ato expropriatório do patrimônio da parte recorrente, tem possibilidade de se concretizar, em face da fase recursal já alcançada com o julgamento da sentença que apreciou os embargos executórios manejados pela parte recorrente.

1.3.
Preliminar de cerceamento de defesa.

Rejeito tal proposta recursal, eis que lastrada na pretensa comprovação de comprometimento financeiro da empresa recorrente para honrar seus compromissos locatícios, em razão da pandemia, fato reconhecido pelas regras de experiência comum (art. 5.o da Lei n.o 9.099/95).

Porém, no caso em apreciação, bastaria que a parte recorrente apresentasse documentos contábeis aptos a evidenciar o declínio de seu faturamento empresarial no período pandêmico, a fim de possibilitar o Juízo Monocrático a deliberação sobre tal fato econômico, o que não ocorreu.

Desse modo, tenho que não há falar em cerceamento de defesa, pois que dispensável maior dilação probatória para a apreciação da invocada teoria da imprevisão.

2.
Mérito.

2.1.
Invoca a teoria da imprevisão quanto às diferenças dos alugueres.

Rejeitar tal proposta recursal, pois, como já salientado alhures, a empresa recorrente não apresentou qualquer documentação contábil que pudesse evidenciar o declínio de seu faturamento empresarial no período pandêmico, a fim de possibilitar o Juízo Monocrático à deliberação sobre tal fato econômico, o que não ocorreu.

2.2.
Invoca o principio da menor onerosidade executória.

De igual forma, tenho que deve ser rejeitado o principio da menor onerosidade executória em favor da parte recorrente, com aceitação de veículo para a garantia do Juízo, isto porque, pelas regras processuais atuais, a constrição em numerário deve ter prioridade nos atos executórios, visando à efetividade do procedimento da execução.

Assim caminha a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA EM DINHEIRO - SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA - VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 835, INCISO I DO CPC. 1- Conforme disposto no artigo 835, inciso I do CPC, o dinheiro é o primeiro na ordem de preferência legal relativa ao objeto da penhora. 2- Para a substituição da penhora é necessária a comprovação da onerosidade da constrição realizada, não bastando apenas meras alegações.

(TJ-MG - AI: 10000190452433001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/03/0020, Data de Publicação: 08/05/2020)

2.3.
Postula a exclusão da verba honorária executada.

Rejeito, pois tal verba honorária foi livremente pactuada entre as partes litigantes.

Sigo, pois, a seguinte orientação jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA EM DINHEIRO - SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA - VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 835, INCISO I DO CPC. 1- Conforme disposto no artigo 835, inciso I do CPC, o dinheiro é o primeiro na ordem de preferência legal relativa ao objeto da penhora. 2- Para a substituição da penhora é necessária a comprovação da onerosidade da constrição realizada, não bastando apenas meras alegações.

(TJ-MG - AI: 10000190452433001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/03/0020, Data de Publicação: 08/05/2020)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da execução.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023